Tribunal: TJBA
Processo: 8065398-63.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065398-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAQUEL FRANCA DE SOUSA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). NÍVEL V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. EXTENSÃO A INATIVOS E PENSIONISTAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia visando à incorporação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V aos seus proventos de pensão, com fundamento na paridade remuneratória assegurada pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, bem como no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. Sustenta a ilegalidade da omissão administrativa na extensão da vantagem prevista na Lei Estadual nº 12.566/2012 aos pensionistas e requer o pagamento das diferenças desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes as hipóteses de litispendência, decadência e inadequação da via eleita suscitadas pelo Estado da Bahia; (ii) estabelecer se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza genérica ou propter laborem; (iii) determinar se a pensionista de policial militar falecido antes da edição da Lei Estadual nº 12.566/2012 possui direito à extensão da GAP nível V com fundamento na paridade remuneratória; e (iv) definir os consectários legais incidentes sobre as diferenças devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência da impetrante, corroborada pelos contracheques juntados aos autos, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de prova apta a infirmar a presunção prevista no art. 99, § 3º, do CPC. 4. Não há litispendência entre ação indenizatória voltada ao recebimento de valores pretéritos e mandado de segurança destinado à implementação de vantagem remuneratória com efeitos a partir da impetração, por inexistir identidade de pedidos e causas de pedir. 5. A pretensão relacionada ao pagamento de verba remuneratória configura relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual o prazo decadencial renova-se mensalmente, nos termos da Súmula 85 do STJ. 6. O mandado de segurança constitui via adequada para impugnar omissão administrativa relativa à não extensão de vantagem remuneratória aos inativos e pensionistas, sem que haja pedido de declaração abstrata de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 12.566/2012. 7. A Gratificação de Atividade Policial Militar possui natureza genérica, pois decorre do próprio exercício da atividade policial militar e dos riscos inerentes à função, não dependendo de condições excepcionais de prestação do serviço. 8. O Tribunal de Justiça da Bahia consolidou entendimento no sentido de que a GAP, inclusive nas referências IV e V, é concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, admitindo sua extensão aos inativos e pensionistas que preencham os requisitos legais. 9. A documentação acostada aos autos demonstra que o instituidor da pensão cumpria jornada semanal de 40 horas, preenchendo o requisito previsto no art. 8º, II, da Lei Estadual nº 12.566/2012. 10. A extensão da GAP nível V aos pensionistas não viola os princípios da irretroatividade da lei e do ato jurídico perfeito, porque decorre da garantia constitucional de paridade entre ativos e inativos, e não da revisão do ato concessório da pensão. 11. Sobre os valores devidos incidem, uma única vez até o efetivo pagamento, juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 12. Segurança concedida Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 4º, e art. 42, § 10; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 6º e 7º, § 2º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0004073-49.2013.8.05.0000; TJBA, Tribunal Pleno, Mandado de Segurança nº 0558146-03.2016.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 21.04.2021; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 105/STJ; Súmula nº 512/STF. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8065398-63.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, RAQUEL FRANCA DE SOUSA, e, como impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)